Tribunal: TJDFT
Processo: 0735790-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735790-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIVINO PALHARES ARANTES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 30549760) interposto por VALDIVINO PALHARES ARANTES em face de BANCO DO BRASIL S/A, ante decisão interlocutória proferida pela 24a Vara Cível de Brasília em Liquidação Provisória de Sentença (processo no 0721336-15.2021.8.07.0001), na qual se deferiu o requerimento de perícia feito pelo Réu. Preparo recolhido (ID 30559148). O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Compulsando os autos de origem, observa-se que, posteriormente, o Juízo a quo, através de Decisão Interlocutória proferida em 09/11/2021, Reconsiderou a decisão agravada para determinar que, na liquidação de sentença, os honorários periciais serão adiantados pelo RÉU, que foi sucumbente na ação de conhecimento, não havendo que se falar em divisão dos honorários entre as partes. Em Despacho (ID 30714966) intimei a Agravante, VALDIVINO PALHARES ARANTES, para manifestar acerca da perda de objeto do presente recurso. O Agravante juntou aos autos Petição (ID 31084654) informando desistência de prosseguir com o presente recurso, tendo em vista perda do objeto. Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator para julgamento (ID 31087564). É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Nesse sentido, em se constatando que o presente agravo se circunscreve à divisão dos honorários entre as partes. e considerando que a Decisão Interlocutória proferida em 09/11/2021, reconsiderou a decisão agravada para determinar que, na liquidação de sentença, os honorários periciais serão adiantados pelo RÉU, tem-se que oobjeto das presentes demandas já se exauriu. Verifica-se, portanto, a perda do objeto do presente agravo de instrumento. Confira-se, nesse esteio, precedente deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1195387, 07078130720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021 16:39:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador